Tribunal: TJMT
Processo: 1025635-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025635-59.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILLIARD ANTONIO SCHEFFER - CPF: 869.480.081-00 (RECORRENTE), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BAIXA
DE REGISTRO DE
VEÍCULO - CANCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES – VEROSSIMILHANÇA DA CARACTERIZAÇÃO DE SUCATA

– FOTOS E ANO DE FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156254293, que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, o
recorrente
alega:

1)

A existência de provas de deterioração do veículo;

2)

O preenchimento dos requisitos para a baixa definitiva dos veículos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutaram os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnaram pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou desinteresse em emitir parecer sobre o mérito da ação (id. 156254290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte autora pleiteia o reconhecimento da condição de veículo irrecuperável e/ou definitivamente desmontado, determinando ao reclamado que realize a baixa definitiva dos bens, com a consequente abstenção de cobrança de quaisquer tributos incidentes sobre os veículos.

Afirma que os automóveis viraram sucatas, sendo impossível a apresentação dos chassis e placas, tendo obtido resposta negativa para o requerimento administrativo apresentado aos reclamados, em razão da ausência de documentos.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece reparo
.

Apesar da parte autora não conseguir anexar aos autos as placas e chassis para que seja dada baixa nos veículos, verifica-se a verossimilhança das suas alegações quando
observado o ano de fabricação dos bens em litígio e as fotos de diversas sucatas anexadas ao id. 156254299.

Para a baixa do veículo, há necessidade de cumprimento prévio das disposições previstas no art. 126 do CTB e na Resolução no 11/98 do CONTRAN:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1o. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

§ 2o A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.

Na mesma trilha, segue a Resolução no 011/1998 do CONTRAN:

Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1o. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3o. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas.

Art. 2o. A baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Art. 4o. Uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação.

Art. 5o. A baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua condição.

Art. 6o. O responsável de promover a baixa do registro de veículo terá o prazo de quinze dias, após a constatação da sua condição através de laudo, para providenciá-la, caso contrário incorrerá nas sanções previstas pelo art. 240 do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo Único. Finalizado o prazo previsto neste artigo, inicia-se um novo prazo com a mesma duração, sujeito a nova sanção.

Do mesmo modo, o cancelamento dos débitos tributários ou restituição dos valores já recolhidos somente é possível com a efetiva comprovação da alegada perda do bem, nos termos do Art. 29-B, da Lei no 7.301/2000 (
Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento
...).

Ocorre que o demandante alega que “
Os veículos relacionados abaixo viraram sucatas em razão do uso inadequado, na época, pelos seus colaboradores, não possuindo o requerente conhecimento do local onde se encontram as suas sucatas
”.

Nesse viés, certo é que a baixa judicial é a única alternativa restante ao demandante a fim de que não seja compelido a pagar pelos impostos e taxas dos veículos “
ad aeternum
”, visto a condição de sucata dos mesmos.

Assim, embora seja dever do proprietário prezar pela baixa dos automóveis nos termos da legislação, a sua desídia não pode configurar a vinculação permanente de tributos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a condição de irrecuperável e/ou definitivamente desmontado dos veículos de placas BUP7572, BUP7985, BUP8517, BUP7917, CZC6136 e determinar que os reclamados realizem a baixa dos bens no sistema.

Acerca da abstenção de cobrança de quaisquer tributos incidentes sobre os veículos,
friso que esta deve levar como marco inicial a data deste
decisum
, podendo ser exigidos os tributos gerados anteriormente,
extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023